Tribunal: TJES
Processo: 5000021-98.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000021-98.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: ENIO MIGUEL FERRI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000021-98.2020.8.08.0030

Recorrente:
ENIO MIGUEL FERRI

Recorrido(a):
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PROCEDIMENTO REGULAR. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 da ANEEL. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em síntese, o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos da inicial, reconhecendo que o recorrente não demonstrou qualquer falha na prestação do serviço da EDP e, por conseguinte, a irregularidade na cobrança encontrada em apuração de consumo irregular. E, ainda, acolheu o pedido contraposto, condenando o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 20.884,21 (vinte mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos).

2. Em recurso, pugna o recorrente pela reforma da sentença alegando que o equipamento medidor de energia elétrica fica do lado de fora da propriedade do recorrente e que a responsabilidade pela conservação do equipamento era da concessionária. Aduz, ainda, que a sentença recorrida não apreciou devidamente as provas e os danos morais postulados.

3. Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. Verifica-se dos autos que o recorrente ajuizou ação indenizatória alegando que um técnico da recorrida, ao fazer uma vistoria no relógio medidor, constatou que não estava tendo o devido registro do consumo. Que o técnico levou o medidor para análise, substituindo por outro aparelho. Após análise, a empresa afirmou que havia falha no equipamento, por intervenção, e por isso não estava registrando o consumo. Alega o recorrente que, em momento algum efetuou qualquer alteração no equipamento e que é dever da recorrida fornecer um relógio medidor em perfeitas condições.

5. Verifico dos autos, entretanto, que a recorrida agiu nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, com emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio; realização de perícia técnica; elaboração de relatório de avaliação técnica; avaliação do histórico de consumo; intimação do consumidor do dia e hora para acompanhamento da inspeção técnica.
Não houve pedido de novo agendamento ou nova perícia pelo consumidor. Assim, tinha a recorrida o direito de prosseguir o cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento.

6. Vê-se dos autos que o medidor do recorrente apurou um consumo, aproximadamente, na metade do valor devido (entre 22/03/2016 a 22/03/2019), e que no local do fornecimento da energia elétrica não há apenas uma residência, mas também um comércio de reciclagem de pneus. Portanto, restou demonstrada, através da perícia realizada, a irregularidade na aferição do consumo do recorrente no período mencionado.

7. O valor contabilizado a título de recuperação de receita atendeu, da mesma forma, a Resolução 414/2010, em seu artigo 130.

8. Embora não esteja sendo imputada ao consumidor a responsabilidade pela intervenção no equipamento de medição, é sua a responsabilidade pelo pagamento do serviço efetivamente utilizado e não pago no período apurado.

9. Por fim, não prospera o pedido de indenização por danos morais e materiais, diante da ausência de nulidade do TOI.

10. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.